Tribunal: TCU
Processo: 037.791/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13082/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.791/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliomar Jair de Freitas Lantyer (XXX.660.761-XX); Almir Pereira de Araujo (XXX.325.301-XX); Haroldo Pereira de Melo (XXX.331.431-XX); Hildebrando Ramos da Silva (XXX.752.514-XX); Ione Viotti Oliveira (XXX.821.751-XX); Job Rodrigues de Freitas (XXX.648.803-XX); José Alves de Souza (XXX.158.321-XX); Luíza Helena da Silva Fernandes (XXX.172.691-XX); Maria Cristina Chaves Silvério (XXX.941.631-XX); Marilene de Moraes Neiva (XXX.446.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.